Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0005824-47.2014.8.07.0011, proposta contra EWERTON ABRÃO OLIVEIRA (agravado/executado), que indeferiu a penhora de saldo de contribuição, nos seguintes termos (ID 96608345 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que não foram encontrados bens passíveis de penhora e o exequente requer a penhora de saldo de contribuição junto a conta vinculada ao Plano de Benefícios denominado NOVO PLANO, do qual o executado é beneficiário. Informa o exequente que o executado se encontra na situação de BPD – presumido na fundação, pelo plano previdenciário NOVO PLANO, de forma que é possível a penhora. A penhora sobre fundos de previdência privada é incabível, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retirar o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, atraindo a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, entendimento a qual me filio, mormente quando a penhora pleiteada visa à satisfação de débito desprovido de caráter alimentar. Nesse sentido é o entendimento deste E. TJDFT: “07472761920208070000 - (0747276-19.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 1333027 Data de Julgamento: 13/04/2021 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: MARIA IVATÔNIA Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Publicado no DJE : 03/05/2021 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INUTILIDADE. 1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão denegatória de expedição de ofício solicitante de informações acerca de planos de previdência privada/complementar em nome do devedor, ora agravado, com vistas a penhorar possíveis valores. 2. Conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados o § 2o, que se refere à penhora para pagamento de prestações alimentícias e de importâncias que excedam o montante de cinquenta salários mínimos mensais. 3. O plano de previdência privada é composto de duas contribuições e de rendimentos mínimos obrigatórios, e objetiva conceder ao associado ou seus dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, após a regular contribuição do participante e da empregadora, não podendo ser penhorado em razão da sua natureza previdenciária. 4. Inócuo o ofício solicitante de informações acerca da existência de eventual saldo da previdência complementar/privada ante a impossibilidade de constrição da referida pecúnia. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAIORIA. VENCIDA A RELATORA. REDIGIRÁ O ACORDÃO O 1o VOGAL”. Indefiro, pois, o pedido retro. Intime-se o credor/exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor/executado passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e §1o, do CPC), independentemente de intimação. Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão do nome da parte devedora/executada nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD. (...) Em suas razões recursais (ID 28590674), o agravante afirma que houve a cessação do vinculo com a patrocinadora, de forma que não há óbice para o deferimento da penhora do saldo da conta previdenciária. Informa que as contribuições vertidas à entidade fechada de previdência complementar, quando rompido o vínculo com o patrocinador, não possuem natureza alimentar, como no caos dos autos. Aduz que “o EXECUTADO/AGRAVADO não optou pelo resgate, motivo pelo qual sua condição restou definida como Benefício Proporcional Diferido – BPD. Ou seja, o que o EXECUTADO possui hoje é exclusivamente crédito em dinheiro de contribuição há muito efetuada e que não se constitui sob nenhum ângulo em verba alimentar, notadamente porque não se trata de salário e nem mesmo de valores que a parte dispõe para o seu sustento, não sendo também convertido em renda.” (ID 28590674 – Pág. 10) Alega que é possível excepcionar a regra de impenhorabilidade de verba alimentar, caso seja mantida a dignidade do devedor e de sua família, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que parte do valor executado refere-se a honorários advocatícios, o que autoriza a penhora pleiteada, em razão de sua natureza alimentar. Sustenta que o indeferimento da penhora vai de encontro aos princípios da cooperação e efetividade do processo executivo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28590675 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. De plano, verifico que o agravante não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois considero que a eventual dificuldade para a satisfação da dívida, de forma a causar prejuízo às reservas matemáticas, único fato utilizado para fundamentar seu pedido, não é motivo suficiente para autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.